Tribunal: TJES
Processo: 0004197-28.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004197-28.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: ROBSON CARVALHO BARBOSA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DE CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO E POSTERIOR INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. Precedentes STJ.

2. Considerando que o prosseguimento do feito somente não ocorreu em razão da desídia do autor, ora Recorrente, bem como que houve a adoção regular do procedimento previsto no art. 485, §1º, do CPC/15, não é possível reconhecer violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito ou da instrumentalidade das formas, devendo ser mantida a sentença recorrida.

3. Recurso conhecido e não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004197-28.2018.8.08.0047

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADOS : RICARDO LOPES GODOY E OUTRO.

RECORRIDOS : ROBSON CARVALHO BARBOSA E OUTRO.

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de ROBSON CARVALHO BARBOSA e de ROBERTO POLATO, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III e §1
o
, do CPC/15.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) a extinção do processo por abandono da causa exige, como providência necessária à validade da extinção processual, a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, o que não ocorreu; (ii) é necessária a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, insculpido na norma dos arts. 188 e 277, do CPC, pois vem realizando as diligências possíveis para localizar os endereços dos herdeiros do réu falecido; (iii) a sentença vai de encontro aos princípios da cooperação e da primazia da resolução de mérito; (iv) a extinção do feito ocorreu após haver apenas uma intimação para a parte dar andamento ao feito.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, não se verifica razão para reforma ou anulação da sentença.

Nos termos do art. 485, III, §1
o
, do CPC/15:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

Conforme se extrai da certidão de fl. 120, o Banco autor/Recorrente foi intimado, em 11.02.2021, por meio de seu
advogado
, para tomar ciência da decisão em que foi intimado para indicar o endereço dos herdeiros de Roberto Polato (executado), no prazo de 15 (quinze) dias.

À fl. 121, após ressalvado na decisão que, em caso de inércia, fosse o exequente intimado na forma do §1
o
, do art. 485, do CPC/15, foi expedida nova carta de intimação ao autor/Recorrente, desta vez
pessoal
, efetivada por meio postal, com aviso de recebimento, e devidamente recebida em 26.05.2021, conforme fl. 121-verso.

Diante da inércia da parte, foi proferida a sentença terminativa por abandono de causa, na forma do art. 485, inciso III e §1
o
, do CPC/15.

Importa considerar que, embora um dos réus tenha sido citado nos autos, não apresentou contestação, de modo que não se aplica, ao presente caso, o disposto no §6
o
, do art. 485, do CPC/15.

Assim, considerando que o prosseguimento do feito somente não ocorreu em razão da desídia do autor, ora Recorrente, bem como que houve a adoção regular do procedimento previsto no art. 485, §1º, do CPC/15, não é possível reconhecer violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito ou da instrumentalidade das formas, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a
intimação pessoal da parte
para suprir a falta no prazo de 5 dias. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Não houve condenação em honorários advocatícios, razão pela qual deixo de majorar a verba nesta fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)